Tribunal: TJSP
Processo: 1502006-95.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBOS EM CONTINUIDADE DELITIVA - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas nos autos que sequer foi objeto do reclamo – Pleito de diminuição da pena – Inviabilidade - Penas fixadas no mínimo legal, aumentada em apenas 1/6 pela continuidade delitiva – regime inicial semiaberto fixado – Inviável a substituição a crime praticado com grave ameaça – Recurso

Ementa:

APELAÇÃO – ROUBOS EM CONTINUIDADE DELITIVA - Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas nos autos que sequer foi objeto do reclamo – Pleito de diminuição da pena – Inviabilidade - Penas fixadas no mínimo legal, aumentada em apenas 1/6 pela continuidade delitiva – regime inicial semiaberto fixado – Inviável a substituição a crime praticado com grave ameaça – Recurso defensivo desprovido com determinação de imediata expedição de mandado de prisão, após o trânsito em julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1502006-
95.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante JOAO VICTOR LIMA
SEPULVIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso defensivo, com determinação de imediata expedição de mandado de prisão,
após o trânsito em julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502006-95.2019.8.26.0047 -Voto no 39537 – M
2
Apelação Criminal no 1502006-95.2019.8.26.0047
Origem: 1a Vara Criminal/Assis
Magistrado: Adugar Quirino do Nascimento Souza Junior
Apelante: JOAO VICTOR LIMA SEPULVIDA
Apelado: Ministério Público
Voto no 39537
APELAÇÃO ROUBOS EM CONTINUIDADE DELITIVA -
Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas nos
autos que sequer foi objeto do reclamo Pleito de diminuição da
pena Inviabilidade - Penas fixadas no mínimo legal, aumentada
em apenas 1/6 pela continuidade delitiva
regime inicial
semiaberto fixado Inviável a substituição a crime praticado com
grave ameaça Recurso defensivo desprovido com determinação
de imediata expedição de mandado de prisão, após o trânsito em
julgado.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
por JOAO VICTOR LIMA SEPULVIDA contra a r. sentença
(fls. 218/222) que o condenou como incurso no art. 157, caput,
do Código Penal, à pena de 4 anos e 8 meses, além do pagamento
de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo.
As imputações são as de que, em 19 de agosto
de 2019, por volta de 21h00min, na “Casa de Pães Valença”,
situada à R. José Nogueira Marmontel, 1097, naquela cidade e
Comarca de Assis, o apelante subtraiu, para si, mediante grave
ameaça contra Carlos Ângelo Nóbile, realizada com emprego de
simulacro de arma de fogo, a quantia de R$ 100,00, pertencentes
àquele estabelecimento comercial; bem como que, já em 30 de
agosto de 2019, por volta de 21h00min, o apelante voltou à “Casa
de Pães Valença”, no local mencionado, naquela cidade e comarca
de Assis, novamente empregando simulacro de arma de fogo,
subjugou, mediante grave ameaça, Carlos Ângelo Nóbile, dono do
estabelecimento, e Dorival Finotti, cliente da padaria, e subtraiu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502006-95.2019.8.26.0047 -Voto no 39537 – M
3
para si, cerca de R$ 100,00 do caixa da padaria.
Na primeira ocasião, o réu entrou no
estabelecimento, exibiu Carlos, proprietário daquela padaria, o
simulacro de arma, ameaçou-a, anunciou o assalto e exigiu a
entrega do dinheiro do caixa. Subjugado, Carlos entregou o
dinheiro que ali havia, e se evadiu em uma camionete.
Já em 30 de agosto de 2019, o apelante,
dando
continuidade
ao
primeiro
roubo,
retornou
ao
estabelecimento comercial, inclusive por volta do mesmo horário,
exibiu a Carlos e a Dorival o simulacro de arma de fogo, ameaçou-
os, anunciou o roubo e exigiu de ambos que lhes entregassem
dinheiro. Carlos obedeceu e entregou ao imputado o dinheiro que
havia no caixa “cerca de R$ 100,00”, mas Dorival não o fez, disse
que não tinha dinheiro e JOÃO deixou o local, novamente se
evadiu naquela mesma camionete.
Ocorre que, na segunda vez, terceira pessoa
anotou as placas do veículo e as investigações permitiram
identificar o acusado, que foi reconhecido como sendo o autor
das rapinas - fls. 55 e 56.
Na casa de JOÃO foram apreendidos o
simulacro de arma e um coldre - cf. auto a fls. 47 e fotografia a
fls. 48.
O apelante foi preso cautelarmente e
confessou as práticas delitivas fls. 57/58.
Insurge-se a defesa do apelante pretendendo
a redução das penas e a modificação do regime inicial de
cumprimento de pena (fls. 248/259).
Contrarrazoado o recurso (fls. 263/264),
manifestou-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça por negar-
se qualquer provimento ao apelo interposto. (fls. 276/280).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502006-95.2019.8.26.0047 -Voto no 39537 – M
4
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
A materialidade e a autoria do crime são
incontestes, e nem poderia, uma vez que o robusto e coeso
arcabouço probatório incrimina sobremaneira o réu, sendo que as
materialidades quanto as autorias de ambos os delitos foram
sobejamente demonstradas conforme farta documentação juntada
aos autos, a saber, boletins de ocorrência (fls.24/25, 45/46), auto
de exibição e apreensão (fls. 47), autos de reconhecimento
fotográfico (fls.28/29), autos de reconhecimento de pessoa (fls.
55/56), laudo realizado no simulacro apreendido (fls. 172/174),
além da prova oral coligida, consistente na confissão do acusado,
que se encontra em harmonia com as palavras das vítimas e pelos
reconhecimentos por elas procedidos.
Deste modo, temos que a condenação pelos
crimes de roubo se deu em plena compatibilidade com o conjunto
probatório, pelo que deve ser mantida a r. sentença condenatória
tal qual lançada.
Nada mais quanto ao mérito, passo à análise da
dosimetria das penas, cerne do recurso defensivo, que pretende a
diminuição das penas.
Impossível, porém, pois a básica foi fixada no
mínimo legal, em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
E,
fixadas
no
mínimo
legal,
descabida
a
diminuição das penas, ante eventuais atenuantes, já que fixadas no
mínimo legal.
Ora, tal questão já foi há muito consolidada,
conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502006-95.2019.8.26.0047 -Voto no 39537 – M
5
“Súmula 231 - A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal.”
Entendimento
este
adotado
pelo
Pretório
Excelso que, em decisão com Repercussão Geral na Questão de
Ordem no Recurso Extraordinário, colocou pá de cal na matéria,
entendendo pela impossibilidade de fixação da pena aquém do
mínimo legal, ante a existência de atenuantes ou atenuantes
genéricas.
Veja-se:
“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de
liberdade.
Fixação
abaixo
do
mínimo
legal.
Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou
atenuantes genéricas, não de causa especial de redução.
Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada,
repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário
improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597270
QO-RG, Relator: Min. Cezar Peluso, j. 26/03/2009).
Na derradeira fase, a pena foi aumentada de 1/6
diante da continuidade delitiva.
Novamente, inviável a diminuição da pena, pois
utilizada a fração mínima pelo magistrado de primeiro grau, sendo
inclusive deveras benevolente, pois foram dois os roubos praticados,
não sendo possível o seu afastamento, já que seria a punição por
apenas um dos delitos, o que não se pode admitir.
Tornada definitiva a pena em 04 anos e 08 meses
de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário
mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502006-95.2019.8.26.0047 -Voto no 39537 – M
6
O regime inicial fixado foi o semiaberto.
Ora, sendo a pena fixada acima de 04 anos,
inviável a fixação de regime inicial menos severo do que o
semiaberto, por determinação legal, nos termos do art. 44 do Código
Penal.
Além disso, não se pode esquecer que o disposto
no parágrafo 3o do mesmo diploma legal, segundo o qual a
determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á
com observância dos critérios previstos no artigo 59 do Código
Repressivo, ou seja, estabelece que o Magistrado na dosimetria da
pena, deve atentar à culpabilidade, aos antecedentes, a conduta
social, à personalidade do agente, aos motivos, circunstâncias e
consequências do crime, para que a sanção seja necessária para a
reprovação e prevenção do delito.
Assim, apesar do réu ser primário e a fixação da
pena-base em seu mínimo legal, a pena fixada inviabiliza a fixação de
regime inicial menos severo, além da gravidade dos fatos, em que o
réu praticou dois crimes contra o mesmo estabelecimento
ameaçando inclusive um cliente, o regime inicial fechado é o único
compatível com a natureza e o grau de lesividade do delito
praticado, eis que o legislador, ao criar o parágrafo 3o, do artigo 33,
do Código Penal, deixou ao Juiz espaço para, dentro da realidade
vigente, dosar a pena e fixar o regime de cumprimento de forma que
possam ser suficientes para a reprovação e prevenção do crime, pois
caso contrário tal parágrafo não existiria.
Ademais, o roubo é crime cuja gravidade não se
discute, que vem nos dias que correm causando grande inquietação
na sociedade em geral, hoje até mesmo em cidades de menor porte,
desvelando, ademais, a periculosidade de seus agentes, tudo, enfim,
a exigir regime prisional mais severo.
Nessa esteira:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502006-95.2019.8.26.0047 -Voto no 39537 – M
7
“A quantificação da pena-base no mínimo legal não impõe
necessariamente o regime prisional mais brando, apesar
da identidade de critérios legais de aplicação daquela e
fixação deste (Código Penal, arts. 33, § 3o, 59 e 68). A
gravidade do crime e a periculosidade do agente são
circunstâncias aptas a autorizar a preterição de um
regime mais brando (semi-aberto) para o mais rigoroso
(fechado). Precedentes do STF HC 75.508/SP” (STJ
Rel. Min. Fernando Gonçalves HC 9.995).
Ressalte-se, por fim, que o agente que se dá à
prática de delito de roubo, cometido mediante grave ameaça,
demonstra possuir personalidade distorcida e periculosidade, o que
não recomenda a adoção de regime mais brando, eis que implicaria,
na verdade, em um incentivo a subtração de coisa alheia móvel,
mediante grave ameaça ou violência à pessoa.
Assim, no presente caso a fixação do regime
inicial fechado não ofende as Súmulas 718 e 719, ambas do Colendo
Supremo Tribunal Federal, sendo inviável a fixação de regime inicial
mais brando.
A impossibilidade de substituição da pena
decorre de previsão legal art. 44 do Código Penal porquanto
trata-se de delito praticado com grave ameaça e pena que supera 04
anos, descabendo maiores considerações.
As alegações de eventuais doenças graves
principalmente, no caso, da diabetes do réu, não são suficientes para
livrá-lo da aplicação da lei penal, como não foi para impedi-lo de
praticar os delitos em tela. Ele praticou crimes gravíssimos, dois
roubos, que são crimes praticados com violência, e chegará o
momento em que ele deverá cumprir a pena a ele atribuída.
No presente caso foi facultado ao réu o recurso
em liberdade, e verificando o decidido nas Ações Declaratórias de
Constitucionalidade no 43, 44, e 54, determino que se aguarde o
trânsito em julgado para a expedição de mandado de prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502006-95.2019.8.26.0047 -Voto no 39537 – M
8
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à apelação
defensiva, mantida a r. sentença tal qual lançada, determinando que
se aguarde o trânsito em julgado para a expedição de mandado de
prisão.
EDISON BRANDÃO
Relator